Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-76.2025.8.11.0046
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000796-76.2025.8.11.0046
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DO BANCO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. CONVERSÃO PARA RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por aposentada do Instituto Nacional do Seguro Social em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a descontos mensais realizados em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem autorização da autora.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da prescrição ou decadência, ao argumento de que decorreram mais de dez anos entre a contratação e o ajuizamento; (ii) afastamento ou diminuição da condenação por danos morais, por ausência de comprovação do abalo; (iii) afastamento da restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a pretensão autoral está sujeita a prescrição ou decadência, considerando a natureza de trato sucessivo dos descontos mensais; (ii) determinar se os documentos apresentados pelo banco comprovam a celebração de contrato válido com a autora; (iii) examinar a configuração e o quantum dos danos morais decorrentes de descontos fraudulentos em benefício previdenciário; (iv) aferir os pressupostos para a aplicação da restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que se falar em prescrição ou decadência em obrigações de trato sucessivo, porquanto o termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto. No caso concreto, os descontos consignados permaneciam em curso quando do ajuizamento da ação, de modo que não transcorreu o prazo prescricional ou decadencial.
5. Os descontos fraudulentos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa. O benefício previdenciário tem natureza alimentar e constitui a principal fonte de renda do aposentado, de modo que sua subtração indevida ofende concretamente a dignidade do titular e compromete sua capacidade de prover necessidades básicas, prescindindo de prova específica do abalo psíquico sofrido.
6. O arbitramento do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado. Em casos de fraude em contratos de empréstimo consignado em detrimento de aposentados e pensionistas, o valor de R$ 4.000,00 guarda consonância com o padrão adotado pela jurisprudência desta Câmara em hipóteses análogas.
7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, não bastando o reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança. No caso dos autos, não há prova objetiva de má-fé ou de conhecimento da irregularidade por parte do banco, devendo a devolução dos valores ocorrer na modalidade simples.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, II, e 79 a 81; CC, arts. 169 e 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 479, Tema 1061, EAREsp n. 676.608/RS; TJMT, ApCiv n. 1005438-24.2025.8.11.0004, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1031959-77.2023.8.11.0003, ApCiv n. 1.003.097-11.2025.8.11.0041, ApCiv n. 1022026-92.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-76.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 068.411.555-72 (APELADO), MARIA DAISY DELFINO DOS SANTOS - CPF: 034.224.035-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO DO BANCO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. CONVERSÃO PARA RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por aposentada do Instituto Nacional do Seguro Social em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a descontos mensais realizados em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem autorização da autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição ou decadência, ao argumento de que decorreram mais de dez anos entre a contratação e o ajuizamento;
(ii)
afastamento ou diminuição da condenação por danos morais, por ausência de comprovação do abalo;
(iii)
afastamento da restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a pretensão autoral está sujeita a prescrição ou decadência, considerando a natureza de trato sucessivo dos descontos mensais;
(ii)
determinar se os documentos apresentados pelo banco comprovam a celebração de contrato válido com a autora;
(iii)
examinar a configuração e o
quantum
dos danos morais decorrentes de descontos fraudulentos em benefício previdenciário;
(iv)
aferir os pressupostos para a aplicação da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há que se falar em prescrição ou decadência em obrigações de trato sucessivo, porquanto o termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto. No caso concreto, os descontos consignados permaneciam em curso quando do ajuizamento da ação, de modo que não transcorreu o prazo prescricional ou decadencial.

5. Os descontos fraudulentos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
. O benefício previdenciário tem natureza alimentar e constitui a principal fonte de renda do aposentado, de modo que sua subtração indevida ofende concretamente a dignidade do titular e compromete sua capacidade de prover necessidades básicas, prescindindo de prova específica do abalo psíquico sofrido.

6. O arbitramento do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa do lesado. Em casos de fraude em contratos de empréstimo consignado em detrimento de aposentados e pensionistas, o valor de R$ 4.000,00 guarda consonância com o padrão adotado pela jurisprudência desta Câmara em hipóteses análogas.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor, não bastando o reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança. No caso dos autos, não há prova objetiva de má-fé ou de conhecimento da irregularidade por parte do banco, devendo a devolução dos valores ocorrer na modalidade simples.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, II, e 79 a 81; CC, arts. 169 e 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297, Súmula 479, Tema 1061, EAREsp n. 676.608/RS; TJMT, ApCiv n. 1005438-24.2025.8.11.0004, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1031959-77.2023.8.11.0003, ApCiv n. 1.003.097-11.2025.8.11.0041, ApCiv n. 1022026-92.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000796-76.2025.8.11.0046, ajuizada por
MARIA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a autora, idosa aposentada de 73 (setenta e três) anos, expôs que verificou, ao consultar seu histórico de créditos no portal Meu INSS, a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, no valor de R$ 26,85 (vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), realizados desde maio de 2015 e totalizando R$ 1.148,78 (um mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Sustentou desconhecer qualquer contratação junto ao réu que justificasse os referidos descontos, afirmando não ter firmado contrato nem autorizado terceiros a fazê-lo em seu nome.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na
contestação
, o apelante suscitou a prescrição trienal, com fundamento no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, bem como a decadência da pretensão autoral, com apoio no artigo 178, inciso II, do Código Civil, diante do transcurso de mais de quatro anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sustentando que a autora aderiu ao produto de forma consciente e que os descontos decorreram de obrigação legitimamente assumida.

Refutou a existência de dano moral, argumentando que os fatos não extrapolam a seara do mero aborrecimento, e pugnou, para a hipótese de manutenção da condenação, pela restituição simples dos valores, ante a ausência de má-fé, e pela redução do quantum indenizatório com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 199919243).

A autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual rebateu as preliminares e reiterou os argumentos da petição inicial.

A
sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos. O Juízo singular reconheceu tratar-se de relação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto, e afastou a decadência com fundamento na nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de consentimento, nos termos do artigo 169 do Código Civil.

No mérito, registrou a existência de diversas inconsistências nos documentos apresentados pela instituição financeira, como nacionalidade e estado civil equivocados, telefone fictício, divergência de assinaturas, RG com dados incorretos e fotografia diversa, ausência de testemunhas e de comprovante de entrega do cartão, de modo a comprometer integralmente a credibilidade dos documentos apresentados pelo banco.

Concluiu pela inexistência de relação jurídica que justificasse os descontos, condenou o réu à restituição em dobro do valor de R$ 1.148,78 (um mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros moratórios pela Selic a partir da sentença.

Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, como prejudiciais de mérito, a prescrição retroativa das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Suscita, ademais, a decadência da pretensão anulatória, com fundamento no artigo 178, inciso II, do Código Civil, argumentando que decorreram mais de 10 (dez) anos entre a contratação e o ajuizamento da ação.

No mérito, o apelante pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, argumentando que os fatos narrados nos autos constituem mero aborrecimento, insuficiente à configuração de dano extrapatrimonial indenizável, e que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Para a hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Pleiteia, ao final, o afastamento da condenação em restituição em dobro dos valores, ante a inexistência de má-fé.

Nas
contrarrazões
, a apelada reitera as teses apresentadas em sede de contestação e pugna pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria dos Santos Souza em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e à abstenção definitiva de novos descontos.

O cerne do presente recurso consiste em determinar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a natureza do prazo aplicável (prescricional ou decadencial) e a modalidade de restituição devida (simples ou em dobro), além do cabimento e do
quantum
da indenização por danos morais.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A pretensão revisional de cláusulas contratuais em contratos de empréstimo consignado caracteriza obrigação de trato sucessivo, na qual os descontos mensais renovam periodicamente a relação jurídica entre as partes. Em consequência, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto efetuado, e não à data da contratação.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, que não reconhece a prescrição ou decadência em obrigações de trato sucessivo, porquanto o termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela ou ao último desconto efetuado (Apelação Cível n. 1005438-24.2025.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

No caso concreto, os descontos consignados permaneciam em curso quando do ajuizamento da ação, de modo que não transcorreu o prazo prescricional ou decadencial.

Assim, rejeito as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

O direito do consumidor à proteção contra práticas abusivas e à reparação de danos decorrentes de falhas na prestação de serviços está assegurado pelos artigos 6o, incisos III, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das instituições financeiras na prestação de serviços é objetiva, independendo da demonstração de culpa, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, confirma a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

A validade de contrato bancário pressupõe manifestação de vontade livre, consciente e inequívoca do contratante. Impugnada pela autora a relação jurídica que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, incumbe à instituição financeira demonstrar, por meio de documentos idôneos, a existência de contratação válida.

No caso dos autos, a apelada impugnou especificamente a contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que jamais celebrou qualquer ajuste com o Banco BMG S.A. e que os descontos mensais de R$ 26,85 (vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) foram lançados em seu benefício previdenciário desde maio de 2015 sem seu conhecimento ou anuência.

O banco, a quem incumbia o ônus da prova, apresentou termo de adesão que, longe de demonstrar a regularidade da contratação, evidenciou exatamente o oposto.

O documento exibido contém inconsistências que inviabilizam qualquer conclusão de que a apelada nele manifestou sua vontade:
(i)
a nacionalidade nele constante é “britânica”, quando a apelada é brasileira;
(ii)
o estado civil registrado é “solteiro”, quando ela é casada desde 1979, fato comprovado por certidão de casamento;
(iii)
o número de telefone informado é “65 92000000”, inidôneo por sua natureza fictícia;
(iv)
os campos destinados às testemunhas estão em branco;
(v)
a assinatura aposta no documento diverge visivelmente do padrão gráfico da autora.

Acresce a isso a circunstância de que o documento de identidade apresentado pelo banco para instruir o processo suscita sérias dúvidas quanto à sua autenticidade: contém fotografia de pessoa aparentemente diversa da apelada, registra naturalidade “Pontes e Lacerda/MT”, quando ela é natural de Porto da Folha/SE, e apresenta filiação incompleta.

Nenhuma dessas irregularidades foi objeto de impugnação específica por parte do banco em seu recurso. O apelante limita-se a afirmar que a contratação foi regular e que a apelada utilizou os créditos disponibilizados, sem, contudo, apresentar a respectiva prova, tampouco oferecer qualquer explicação para as inconsistências documentais apontadas na sentença.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que o banco não comprovou o uso do recurso financeiro pela apelada, nem mesmo a celebração de contrato válido com a apelada. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude perpetrada – fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e o dever de reparação.

Mantém-se, pois, a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado e a determinação de abstenção definitiva de descontos.

DANOS MORAIS

Reconhecida a nulidade do contrato por fraude, cumpre examinar a pretensão indenizatória.

A apelada é aposentada e os descontos fraudulentos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar, assim reconhecida pelo ordenamento jurídico por constituir a principal, quando não a única, fonte de renda de parcela expressiva dos beneficiários do sistema previdenciário.

A subtração de valores da aposentadoria de uma idosa de 73 (setenta e três) anos, ainda que por fraude de terceiro, representa ofensa concreta à sua dignidade e compromete sua capacidade de prover as necessidades básicas do cotidiano.

O dano moral, nessa hipótese, é
in re ipsa
: decorre da própria natureza do fato, prescindindo de prova específica do abalo psíquico sofrido. A jurisprudência desta Câmara é consolidada no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral presumido, em razão do caráter alimentar da verba e da especial vulnerabilidade do beneficiário – dano que não se resume a mero aborrecimento cotidiano, mas atinge diretamente o mínimo existencial da pessoa (TJMT, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026).

A tese de que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença seria desproporcional não encontra amparo.

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda consonância com o parâmetro adotado por esta Segunda Câmara de Direito Privado em casos análogos envolvendo fraudes em contratos de empréstimo consignado em detrimento de aposentados e pensionistas, assegurando a função compensatória da indenização sem configurar enriquecimento sem causa. (TJMT, ApCiv n. 1031959-77.2023.8.11.0003, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18/02/2026; TJMT, ApCiv n. 1002376-30.2023.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28/01/2026)

Mantém-se, pois, a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

RESTITUIÇÃO DE VALORES

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada pelo julgamento da Corte Especial nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, fixou que a devolução em dobro não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de "engano justificável". Nesse sistema, o ônus probatório se inverte: não é o consumidor que deve demonstrar a má-fé, mas o fornecedor que deve demonstrar a existência de justificativa razoável para a cobrança. (EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

Contudo, esta Segunda Câmara de Direito Privado tem adotado entendimento no sentido de que a restituição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, não bastando o mero reconhecimento judicial da irregularidade da cobrança para autorizar a aplicação da sanção (TJMT, ApCiv n. 1.003.097-11.2025.8.11.0041, Tatiane Colombo, j. 10/12/2025; TJMT, ApCiv n. 1022026-92.2025.8.11.0041, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21/01/2026).

No caso dos autos, não há prova objetiva de má-fé ou de conhecimento da irregularidade por parte do banco configura hipótese de engano justificável, o que afasta a incidência da sanção de restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado deve ser fixada na modalidade simples, preservando o direito à restituição integral do que foi cobrado sem justificativa legítima, mas sem a aplicação da penalidade adicional que pressupõe conduta maliciosa ou negligência grave do fornecedor.

Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso para readequar a restituição determinada na sentença para a modalidade simples, mantidos os demais termos da condenação, inclusive os índices de correção e os juros fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores ocorra na forma simples.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026